Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744732-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO GONÇALVES PEREIRA DE LIMA contra decisão de ID 210363414 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, que decretou a revelia. Como questão prévia, a parte agravante requereu gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 65385968, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Na petição de ID 65993940, a parte agravante apresentou documentos. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A despeito de se qualificar como profissional autônomo, a parte agravante não apresentou qualquer elemento que indicasse, minimamente, sua renda mensal média nos últimos seis meses. No exercício da advocacia, não apresentou descrição das causas em que atua como patrono, bem como dos respectivos honorários contratuais e sucumbenciais recebidos. Ademais, analisando os extratos bancários juntados, verifica-se o recebimento de renda suficiente ao pagamento dos encargos processuais. A título exemplificativo, somente no dia 29/7, consta depósito no valor equivalente a R$ 12.363,99 (ID 65328277 – p. 3). Em outra conta bancária, no dia 11/9 foi realizado um depósito no total de R$ 5.000,00 (ID 65328276). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora